Tribunal: STF
Processo: HC 227212
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2023, por Oswaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Jonatha dos Santos Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 799.016/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e preso preventivamente pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c com os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente duplamente majorado e associação para o tráfico de entorpecentes). 



    3. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5072474-69.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pelo Tribunal estadual.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 799.016/SC. Em 30.1.2023, o Ministro Og Fernandes indeferiu a medida liminar, requisitou informações ao Tribunal de origem e remeteu os autos ao Ministério Público Federal.



    Distribuído o processo ao Ministro Ribeiro Dantas, Relator, em 22.2.2023, não conheceu do habeas corpus, sob os seguintes fundamentos:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do tema:



    (...)



    Sem razão quanto à tese de falta de fundamentação da prisão preventiva.



    Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta.



    Nesse exato sentido, a respeito da prisão preventiva em delitos de organização criminosa, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).



    A custódia cautelar está igualmente fundamentada no risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, porquanto faz da traficância organizada seu meio de vida, tendo várias passagens por este crime. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ademais. eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).



    Por fim, sem razão quanto à concessão da prisão domiciliar.



    Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Sobre o tema, esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.



    Confira-se: 



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 2). 



     A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 17.4.2023. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Não houve impugnação do capítulo do pedido de prisão domiciliar, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ nesse ponto.



    2. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.’



    3. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas, inclusive adolescentes, e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta.



    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão desprovido” (e-doc. 10).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “este Habeas Corpus não irá discutir se há ou não indícios suficientes de autoria (a indicar o fumus comissi delicti), limitando-se a argumentar que não está demonstrado o periculum libertatis (sendo cediço que para a decretação da prisão preventiva se faz necessário preencher ambos os requisitos e não apenas um deles)” (fl. 18, e-doc. 1).



    Argumentam que “os argumentos empregados [pelas instâncias antecedentes] são todos elementares do tipo dos crimes pelos quais o Paciente restou indiciado. Aliás, tais argumentos figuram indícios de autoria e de materialidade delitivas, o que atestaria, no máximo, o fumus comissi delicti mas jamais o periculum libertatis – sendo que, à obviedade, o preenchimento de ambos os requisitos são essenciais para o decreto preventivo, não bastando apenas um deles ” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o perigo gerado pela liberdade do agente não pode ser baseado apenas na quantidade apreendida, principalmente quando não existirem outros os elementos para indicar uma reiteração delitiva” (fl. 30, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a alegação do risco a ordem pública tem como base justamente a suposição de que o paciente voltará a delinquir, o que se afigura absurdo, uma vez que inexistem nos autos evidências concretas de que isso possa de fato ocorrer, o que impossibilita, pois, a adoção de uma prisão cautelar, porquanto baseada em elementos totalmente abstratos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinalam que “não há qualquer indicação de periculosidade do ora Paciente no caderno investigativo a não ser que teria supostamente cometido os crimes pelos quais restou indiciado. Além de seus predicados pessoais – confirmados pela autoridade coatora –, e de o crime sob comento não deter violência ou grave ameaça, a conduta não extrapolou a normalidade, não existem circunstâncias pessoais negativas, nem particularidades acentuadas em eventual modus operandi” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Salientam que “a mera referência da gravidade abstrata do crime não é critério suficiente para demonstrar o risco à ordem pública, já que esse tipo de levantamento somente é feito a partir de elementos concretos que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da prática daquele crime ” 
(fl. 37, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento 
fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ;



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;



    d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com a cópia integral do habeas corpus primevo, o que, tecnicamente, viabiliza a análise do presente remédio heroico, inobstante a prestação de informações pela autoridade coatora, nos moldes do artigo 662 do Código de Processo Penal



      e) A concessão da ordem ex officio, nos termos do artigo 654, 
§ 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 44-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal de Chapecó/SC (Inquérito Policial n. 5031575-72.2022.8.24.0018) concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e periculosidade do paciente:



    “a. analisando a ocorrência, observa-se que o procedimento veio acompanhado de termos de depoimentos, termo de interrogatório, foi firmado nota de culpa, boletim de ocorrência, boletim individual de identificação e auto de exibição e apreensão, de forma que o flagrante lavrado em desfavor de JONATHA DOS SANTOS MIRANDA foi realizado com obediência à estrita legalidade – porquanto a situação descrita se insere nas hipóteses do inciso I, do Código de Processo Penal – e em especial aos preceitos constitucionais aplicáveis à espécie, razão pela qual HOMOLOGO-O, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.



    b. Passa-se, pois, à análise quanto à concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva. A conversão da segregação em preventiva exige a presença de fumus comissi delicit, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da comprovação de ao menos um dos fundamentos, quais seja, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou aplicação da lei penal, configurando, assim, o periculum libertatis.



    Na casuística, há prova da materialidade delitiva, para fins desta decisão, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de constatação, os quais referendam a apreensão de 186g de cocaína, dispositivos eletrônicos e R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) em dinheiro.



    De igual modo, há indícios suficientes de autoria notadamente pelos relatos dos agentes públicos que realizaram o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos em desfavor do ora indiciado, o que redundou na localização e apreensão dos objetos descritos no termo de apreensão, na residência do ora custodiado, em especial a substância entorpecente proscrita, a credenciar a tipificação lançada pela Autoridade Policial. Presente, portanto, o fumus comissi delicti.



    Com relação ao periculum libertatis, de igual modo, 
encontra-se em evidência. Para além dos requisitos ensejadores do decreto prisional, consoante decisão nos autos 5009508- 16.2022.8.24.0018, verifica-se que o ora custodiado, embora tecnicamente primário, registra extenso histórico de atos infracionais e suas respectivas execuções de medidas socioeducativas nos autos 
n. 0000244-75.2013.8.24.0018, 0001405-23.2013.8.24.0018, 0003134-50.2014.8.24.0018, 0018858-02.2011.8.24.0018, 0021572-61.2013.8.24.0018, 0022559-68.2011.8.24.0018, e suas execuções de medidas socioeducativas, todos pela prática do ato infracionais análogos ao crime de tráfico, com a aplicação e homologação de advertência, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida (certidão 2, evento 6).



    Deste modo, por mais que se tenha lapso temporal sustentado pela Defesa, menciona-se a situação posta, com considerável valor apreendido e natureza da droga de poder lesivo acentuado, o que denota a periculosidade concreta do agente. Ademais, cediço que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).



    c) Ante o exposto: i. converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do conduzido JONATHA DOS SANTOS MIRANDA, para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 311, 312, caput, e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal. ii. os fatos em exame neste APF, contudo, reafirmam os pressupostos e requisitos da prisão preventiva decretada nos autos n. 5009508-16.2022.8.24.0018” (fls. 229-230, e-doc. 5). 



    8. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5072474-69.2022.8.24.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Paulo Roberto Sartorato:



    “Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência do ora paciente, constatou-se que, em tese, ele guardava no local 79 (setenta e nove) porções da droga cocaína, totalizando aproximadamente 186g (cento e oitenta e seis gramas), além de 02 (dois) pendrives, 01 (um) notebook, 02 (dois) telefones celulares, 01 (um) caderno com anotações e a quantia de 
R$ 11.330,00, em espécie, razão pela qual restou o ora paciente também preso em flagrante, posteriormente, houve a conversão em preventiva (APF n. 5031575- 72.2022.8.24.0018).



    Em seguida, o representante Ministerial denunciou o ora paciente pela possível prática dos delitos previstos no art. 33, caput e 35, caput, ambos c/c art. 40, incisos III e VI, todos da Lei 
n. 11.343/2006 (Evento 1 dos autos da ação penal n. 5032802-97.2022.8.24.0018).



    Da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que entenderam os impetrantes, não há ilegalidade na decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando-se a prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.



    Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o agente segregado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública 
(art. 312 do Código de Processo Penal).



    A respeito, colhe-se das lições de Fernando Capez: a) Garantia da ordem pública: a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem grande clamor popular. (In Curso de Processo Penal. 
17ª. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 323/324).



    Na hipótese em tela, verifica-se dos documentos amealhados nos autos de origem que a prova da materialidade e os indícios de autoria exigidos à decretação da custódia cautelar encontram-se presentes, sobretudo por meio dos Relatórios de Investigação confeccionados 
nos autos de origem (5009508-16.2022.8.24.0018 e 5032417-52.2022.8.24.0018).



    De todo modo, mostra-se inviável, na estreita via do writ, qualquer análise mais aprofundada acerca do mérito da causa, restringindo-se o remédio constitucional à verificação da existência de indícios que deem suporte à acusação – condição preenchida na hipótese em tela.



    Nessa banda, as circunstâncias acima listadas dão conta de apontar que o paciente, em tese, inclusive de forma associada, participava ativamente da comercialização ilícita de entorpecentes, e adotava, possivelmente, a narcotraficância como seu modo de vida, a evidenciar tanto a habitualidade com que tomava parte na atividade espúria em questão, como o evidente risco de reiteração criminosa, inclusive porque, conforme constou das investigações, foi apontado como um dos responsáveis pelas vendas do comércio ilícito operado, em tese, por sua sogra (Maria Salete do Nascimento).



    Outrossim, não há como olvidar que as ações supostamente praticadas pelo paciente são de extrema gravidade – haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta –, de modo que merecem total proteção do Poder Judiciário, uma vez que a ordem pública estará ameaçada, caso solto, pois sua permanência em liberdade possibilitará a provável continuidade da empreitada criminosa, consistente, precipuamente, na associação com outros membros para a venda de substâncias ilícitas.



    Ainda, deve ser considerada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, o qual, por ser atividade altamente nociva para a vida social, exige postura mais rígida em relação aos seus agentes, mormente porque a concessão da liberdade do paciente certamente ocasionaria temor e, ainda, a falsa noção de impunidade na sociedade como um todo, o que afetaria diretamente a credibilidade da Justiça.



    Além disso, conforme consta da decisão guerreada e 
das certidões juntadas no Evento 85 dos autos n. 5009508-16.2022.8.24.0018, o paciente respondeu vários processos, todos pela prática do ato infracionais análogos ao crime de tráfico, circunstâncias que confirmam a periculosidade social do paciente e revela a probabilidade de reiteração criminosa.



    Apenas para corroborar, registra-se que ‘A prática de atos infracionais pelo acusado, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a sua periculosidade e a sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza, o que, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública’ (STJ – Habeas Corpus 
n. 208.169/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. Em 04/08/2011).



    Nesse contexto, não se vê qualquer possibilidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não sobrevieram circunstâncias capazes de afastar as justificativas aventadas para a decretação da custódia cautelar, subsistindo os requisitos alhures afirmados, diante da gravidade dos atos ora narrados e o risco de reiteração criminosa, a fim de não expor a maior risco a coletividade. Desse modo, considerando que a manutenção da prisão preventiva possui o condão de preservar a ordem social e de garantir a ordem pública e coibir a reiteração, ficam plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida, tornando-se, no caso, necessária” (e-doc. 3).



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento em expressiva quantidade de entorpecente apreendido (cento e oitenta e seis gramas de cocaína, divididas em setenta e nove porções) e na periculosidade do paciente.



    10. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade determinada contrarie a legislação e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 
Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora